Tribunal: TJMT
Processo: 1007655-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007655-18.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - CPF: 333.947.840-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0001-86 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DESPESA PÚBLICA EMPENHADA E LIQUIDADA. SUSTAÇÃO DE PAGAMENTO. DEVER DE DECISÃO MOTIVADA. LIMINAR REFERENDADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por entidade assistencial contra omissão do Secretário de Estado de Saúde, consistente na ausência de decisão administrativa formal e motivada acerca da suspensão do pagamento de despesa regularmente empenhada e liquidada, decorrente de reconhecimento de dívida oriunda de convênio celebrado com o Estado.

2.
A liminar foi deferida em parte monocraticamente, pendente de referendo do órgão colegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de medida liminar (fumus boni iuris e periculum in mora) para determinar à autoridade impetrada que profira decisão administrativa motivada acerca da suspensão de pagamento de despesa pública já liquidada, ou que promova o regular prosseguimento do processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. A relevância do fundamento (
fumus boni iuris
) evidencia-se pelo dever legal de a Administração Pública emitir decisão nos processos administrativos de sua competência, com indicação expressa das razões de fato e de direito que justifiquem o ato, conforme estabelecem os
arts
. 63 e 64 da Lei Estadual n. 7.692/2002.

4. O perigo de ineficácia da medida (
periculum in mora
) resta caracterizado, pois a omissão administrativa perpetua o inadimplemento de obrigação líquida e já reconhecida, impedindo a adoção das providências necessárias à efetivação do pagamento e podendo comprometer a continuidade das atividades da entidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Liminar referendada.

Tese de julgamento
: “A omissão da Administração Pública em proferir decisão formal e motivada quanto à suspensão de pagamento de despesa regularmente empenhada e liquidada, após o reconhecimento do débito, representa aparente violação a direito líquido e certo, a justificar a concessão de medida liminar para determinar o regular prosseguimento do processo administrativo”.

___________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III; Lei Estadual n. 7.692/2002,
arts
. 63 e 64; Resolução TJMT/OE n. 8/2025, art. 25, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1010479-55.2025.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
contra ato tido como ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO
, consubstanciado na omissão em efetivar o pagamento de despesa regularmente empenhada, liquidada e com dotação orçamentária disponível, no âmbito do processo administrativo SES-PRO-2023/46756, referente ao Termo de Convênio n. 008/2012.

A parte impetrante narra que formulou requerimento de reconhecimento de dívida decorrente do Termo de Convênio n. 008/2012 perante a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Relata que a autoridade coatora e o Estado de Mato Grosso reconheceram o débito, formalizando acordo entre as partes, com previsão de pagamento até 31.08.2025. Após isso, foi realizado o empenho e promovida a liquidação da despesa em 29.08.2025, no valor de R$ 4.409.415,04 (quatro milhões quatrocentos e nove mil quatrocentos e quinze reais e quatro centavos), consoante Nota de Liquidação n. 21601.0001.25.027269-4.

Narra que, em 02.09.2025, foi informada de que houve o estorno do valor em razão de inconsistências nos dados bancários, o que inviabilizou a efetivação do pagamento.

Afirma que, após sanar a inconsistência, não houve mais autorização de pagamento, sob a justificativa informal por meio de comunicações por meio do aplicativo de mensagens
Whatsapp
de que havia um inquérito civil, instaurado pelo Ministério Público, para apurar suposto dano ao erário que lhe estaria sendo imputado, sem que tenha sido proferido qualquer ato administrativo formal ou decisão motivada a esse respeito.

Sustenta que apresentou manifestação expressa nos autos administrativos, provocando diretamente o Secretário a se manifestar sobre a suspensão do pagamento e a indicar as razões legais da medida adotada, sem que, transcorridos mais de dois meses, tenha havido qualquer resposta, decisão ou justificativa por parte da autoridade.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de medida liminar para determinar à autoridade coatora que profira decisão administrativa formal, expressa e devidamente motivada acerca da razão jurídica para o não pagamento, ou, alternativamente, que proceda ao cumprimento da lei no que concerne à continuidade e conclusão das etapas de despesa pública.

Deferida em parte,
ad referendum
do Colegiado, a liminar pleiteada, para determinar que a autoridade coatora promova o regular prosseguimento do processo administrativo SES-PRO-2023/46756 e/ou profira decisão administrativa, devidamente motivada, no âmbito do referido procedimento a respeito da situação jurídica do pagamento da despesa liquidada (Id. 349417869).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Como relatado, t
rata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Associação
Congregação de Santa Catarina
contra ato tido como ilegal atribuído ao
Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso
, consubstanciado na omissão em efetivar o pagamento de despesa regularmente empenhada, liquidada e com dotação orçamentária disponível, no âmbito do processo administrativo SES-PRO-2023/46756, referente ao Termo de Convênio n. 008/2012.

De início, cumpre registrar que a decisão monocrática que conceder medida liminar em ação de competência originária desta e. Corte está sujeita a referendo do órgão colegiado, consoante estabelece o art. 25,
caput
, da Resolução TJMT/OE n. 8, de 24 de julho de 2025.

Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a demonstração inequívoca e cumulativa tanto da relevância do fundamento (
fumus boni iuris
), manifestada pela plausibilidade do direito líquido e certo amparado em prova pré-constituída, quanto do risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final (
periculum in mora
), caracterizado pelo fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a impetrante é parte interessada no processo administrativo SES-PRO-2023/46756, em que requereu o reconhecimento de dívida decorrente do Termo de Convênio n. 008/2012, celebrado com o Estado de Mato Grosso.

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, o débito no valor de R$ 4.409.415,04 (quatro milhões quatrocentos e nove mil quatrocentos e quinze reais e quatro centavos) foi reconhecido pela Administração Pública, existindo autorização para pagamento até a data de 31.08.2025, emanada do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso (Id. 348196852).

Ainda, percebe-se que houve a emissão da Nota de Liquidação n. 21601.0001.25.027269-4, em 29.08.2025, referente ao mesmo Processo SES-PRO-2023/46756 e no mesmo valor supramencionado, que não se concretizou em razão de suposta inconsistência de dados (Ids. 348196853 e 348196855).

Apesar de as inconsistências já terem sido supostamente sanadas, percebe-se que a autoridade coatora não realizou novo pagamento em razão da alegada existência de inquérito civil instaurado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para apuração de suposto dano ao erário.

Todavia, tal justificativa foi apresentada em âmbito informal, mediante simples comunicações encaminhadas por aplicativo de mensagens (
WhatsApp
), sem que tenha sido formalizado qualquer ato administrativo devidamente motivado no procedimento administrativo que pudesse conferir lastro jurídico à retenção ocorrida.

Não obstante as tentativas de obter esclarecimentos formais – mediante envio de ofício por
e-mail
à Secretaria de Estado de Saúde em 30.10.2025 (Ids. 348196856 e 348196857) –, não houve nenhuma resposta, tampouco qualquer decisão fundamentada a justificar a impossibilidade de pagamento.

Essa circunstância revela, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito à prolação de decisão administrativa formal e motivada pela autoridade impetrada, acerca das razões jurídicas que sustentam a suspensão do pagamento de despesa liquidada, nos termos dos arts. 63 e 64 da Lei Estadual n. 7.692/2002.

“
Art. 63 A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência.

Art. 64 A motivação indicará as razões que justifiquem a edição do ato, especialmente a regra de competência, os fundamentos de fato e de direito e a finalidade objetivada.

[...]
”

No caso, a retenção do pagamento, após o reconhecimento formal do débito e a efetiva liquidação da despesa, exige fundamentação técnica e jurídica idônea, devidamente encartada nos autos do processo administrativo.

Nesse norte, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
a ausência de motivação concreta inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a legitimidade do ato e a confiança do administrado na atuação estatal
” (TJMT, N.U 1010479-55.2025.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026) [sem destaque no original].

De igual modo, mostra-se patente o perigo da demora, porquanto a omissão administrativa perpetua o inadimplemento de obrigação alegadamente líquida e já reconhecida pela própria autoridade coatora, circunstância que obsta a adoção das providências necessárias para a Administração Pública efetivar o pagamento que seria devido e, ainda, pode comprometer a regular continuidade das atividades da entidade, em razão do não recebimento de valores que seriam de titularidade da impetrante.

A partir dessas premissas, impõe-se a concessão da medida liminar ora referendada, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REFERENDO
a liminar para determinar à autoridade coatora que promova o regular prosseguimento ao processo administrativo SES-PRO-2023/46756 e/ou profira decisão administrativa, devidamente motivada, no âmbito do referido procedimento a respeito da situação jurídica do pagamento da despesa liquidada, no prazo de 10 (dez) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026